Tribunal: TJSP
Processo: 1011466-20.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato c.c. consignação em pagamento – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Questionamento recursal quanto à cobrança de tarifas a título de avaliação do bem e registro do contrato – Legalidade - Análise feita à luz do REsp. 1.578.553-SP - Inexistência de qualquer abusividade – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato c.c. consignação em pagamento – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Questionamento recursal quanto à cobrança de tarifas a título de avaliação do bem e registro do contrato – Legalidade - Análise feita à luz do REsp. 1.578.553-SP - Inexistência de qualquer abusividade – Sentença mantida – Recurso desprovido.